Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE NÃO RECORREU. INCABÍVEL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em que se questiona acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58198983). Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 58506115).

4. O acórdão ora embargado, proferido por esta 1a Turma Recursal, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo autor tão somente para sanar a omissão em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a fim de concedê-la ao embargante. Quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte que não recorreu, fundamentou inexistir omissão, em vista do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

5. Nestes novos Embargos de Declaração, o embargante alega, novamente, omissão em relação à condenação em honorários advocatícios da parte que não recorreu. Justifica que apenas à parte ROBERTO GEBRIM DE ARAUJO foi deferido o benefício da justiça gratuita, sendo plenamente exigível a cobrança de custas e honorários advocatícios da parte DFA - TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA, pessoas jurídica que, aliás, nem sequer apresentou recurso próprio. Aduz haver contradição entre o acórdão que negou provimento ao recurso inominado e o acórdão ora embargado.

6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

7. Como já exposto no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte que não recorreu, inexiste omissão. Com efeito, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em honorários e custas cabe ao recorrente que tenha sido vencido. No caso, o corréu DFA - TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA não recorreu da sentença, isto é, não foi recorrente, de modo que inviável sua condenação em honorários advocatícios, ainda que o corréu ROBERTO GEBRIM DE ARAUJO tenha sido vencido em seu recurso inominado interposto. Em outras palavras, a condenação deve recair apenas sobre o recorrente vencido, que, no caso, é apenas o corréu ROBERTO GEBRIM DE ARAUJO, beneficiado pela gratuidade da Justiça.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.